Tribunal: TJDFT
Processo: 0028238-40.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0028238-40.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDMUNDO VIANA PALHARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.016 do STJ (REsp 1.716.113) (ID 34528058). Sustenta dissonância entre a decisão colegiada vergastada e a tese fixada no sobredito precedente, uma vez que esta última determina que não deve prevalecer a exclusão total ou parcial do reajuste do prêmio por mudança de faixa etária quando inválido o critério adotado, cabendo a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade através de cálculos atuariais. Contrarrazões ID 35383734. É o relatório. Em detido exame dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional com fulcro no Tema 1.016 do STJ, o caso concreto ora tratado refere-se a contrato de plano de saúde coletivo firmado antes de 1998, circunstância que afasta o enquadramento da tese sufragada no REsp 1.716.113, conforme consignado pelo Ministro Relator no voto do paradigma: Inicialmente, cabe delimitar a controvérsia aos planos coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998, pois a que diz respeito aos planos antigos não possui multiplicidade recursal suficiente para justificar a fixação de uma tese vinculante pelo rito dos repetitivos. Ademais, relembre-se que, antes do marco legal do setor de saúde suplementar, não havia disciplina legal ou regulamentar para os reajustes por faixa etária, de modo que não se mostraria viável fixar uma única tese para abranger contratos novos e antigos não adaptados, tendo em vista a diversidade dos fundamentos jurídicos que embasariam a tese num e noutro caso. Assim, em juízo de retratação disciplinado no artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 34528058 e passo ao novo exame do feito. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. CDC. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES ABUSIVOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REAPRECIAÇÃO. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 19/12/2016). Para os contratos firmados antes da edição da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3 de 2001 da ANS. A recorrente aponta violação aos artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC, ao argumento de que, constatada a abusividade do percentual aplicado para aumento de mensalidade em virtude da alteração da faixa etária, deverá o índice adequado e razoável ser apurado por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, consoante entendimento sedimento pela Corte Superior no REsp 1.568.244/RJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do Diploma Processual Civil, uma vez que a tese nele defendida, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento das teses recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, no termo da Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp 1087848/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031